Tribunal: TJDFT
Processo: 0724622-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724622-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ANDRE SEVILLIS ALMEIDA AGRAVADO: LEANDRO OLIVE D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a 5 (cinco) Salários-Mínimos - Indeferimento JORGE ANDRÉ SEVILLISS ALMEIDA interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça. Em suas razões recursais, o agravante defende a situação de miserabilidade e requer a reforma da decisão de Primeiro Grau. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a Gratuidade de Justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Na situação dos autos, o agravante alega possuir despesas mensais que comprometem quase a integralidade de seus rendimentos, a qual autorizaria a concessão do benefício. Das alegações da parte, verifica-se o recebimento de remuneração bruta superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. É válido destacar que o comprometimento mensal da renda é uma realidade da maior parte da população, não sendo as despesas ordinárias mensais suficientes para demonstrar a hipossuficiência da parte. Acerca da impossibilidade de ser deferida a Justiça Gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: (Acórdão n.985311, 20150110761752APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 702/706) e (Acórdão n.1001169, 20140110893079APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 444/463). Por tais razões, não entendo cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. Assim, INDEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelo agravante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Caso seja apresentado o comprovante, intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator